Tribunal: TCU
Processo: 003.393/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra deliberação que julgou irregulares as contas dos embargantes, aplicou-lhes multa e inabilitou-os para o exercício de cargo em comissão ou função comissionada, em razão de irregularidades relacionadas à aprovação de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelos Srs. Francisco Makoto Ohashi, Marlene Aparecida Mazzo e Rubens Zapata Moreno, servidores do Ministério da Saúde, em face do Acórdão 937/2021-TCU-Plenário , que conheceu dos recursos de reconsideração interpostos, negando-lhes provimento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência aos recorrentes.